Tribunal: TJBA
Processo: 0752316-43.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0752316-43.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: REX SCHINDLER

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. FORMALIDADES. OBSERVÂNCIA. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO. TEMA 179 E RESP 1.340.553/RS DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município exequente contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 487, II, do CPC; 174 do CTN; e 40, § 4º, da LEF.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, notadamente: (i) se foram observadas as formalidades do art. 40 da LEF, com a prévia oitiva da Fazenda Pública; e (ii) se houve causa interruptiva ou suspensiva eficaz do prazo prescricional quinquenal, nos termos do REsp 1.340.553/RS do STJ.

III. Razões de Decidir

3. A extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente pressupõe a observância do procedimento previsto no art. 40, § 4º, da LEF, com a prévia ciência da Fazenda Pública exequente, o que foi devidamente cumprido no caso em exame, afastando qualquer nulidade processual.

4. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, frustrada a citação ou não encontrados bens, inicia-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo a partir da ciência da Fazenda Pública, findo o qual tem início a contagem do prazo prescricional quinquenal.

5. No caso em exame, intimado o Município exequente da decisão que suspendeu o feito em 04/11/2014, nos termos do art. 40 da LEF, o prazo de suspensão findou em 04/11/2015, momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal, consumado em 04/11/2020.

6. O mero peticionamento do exequente indicando novo endereço, sem resultado útil, não é apto a interromper a prescrição intercorrente, uma vez que, conforme a tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS, apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial configuram causas interruptivas válidas.

7. A alegação de culpa exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação do feito não prospera, pois cabia ao Município exequente fornecer meios eficazes para a realização da citação, o que não ocorreu em tempo hábil, não incidindo, portanto, a Súmula nº 106 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

7. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40, § 4º, da LEF, com a prévia ciência e oitiva da Fazenda Pública exequente, sendo válida a extinção do feito quando tais formalidades são devidamente cumpridas. 2. Nos termos do REsp 1.340.553/RS do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento sem resultado útil. 3. A paralisação da execução fiscal decorrente da ausência de diligências eficazes por parte do exequente não configura culpa exclusiva do Poder Judiciário, afastando a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, arts. 8º, IV e 40; CPC, art. 487, II; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ, REsp 1.340.553/RS, Tema de Recursos Repetitivos; STJ, Súmula nº 106; TJ-PR 00010404420108160099 Jaguapitã, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 28/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024; TJ-MG - AC: 10111060060204001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0752316-43.2014.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado Rex Schindler, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
neg
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator